Tribunal: TJBA
Processo: 8052665-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052665-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ALINE SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE, LUNA SOUZA CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AGRAVADA DIAGNOSTICADA COM FIBROMIALGIA, RADICULOPATIA LOMBAR E CERVICAL, SIRINGOMIELIA C5-C7, FADIGA CRÔNICA, INSÔNIA, ANSIEDADE E DEPRESSÃO. APRESENTA QUADRO DE DOR CRÔNICA SECUNDÁRIA À FIBROMIALGIA HÁ 10 ANOS, DE MANEIRA DIÁRIA, PERSISTENTE E INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE MELHORA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS CONVENCIONAIS. INDEVIDA RECUSA DA AGRAVANTE DE FORNECER O MEDICAMENTO ÓLEO CBD FULL SPECTRUM 6000MG, PRESCRITO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A AGRAVADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. RECURSO DESPROVIDO.

I – A Agravada apresenta quadro de dor crônica secundária à Fibromialgia há 10 anos, de maneira diária, persistente e incapacitante, com quadro de cefaleia cervicogênica, cervicalgia com irradiação para ombros, membros superiores, coluna dorsal e coluna lombar. Nos termos do relatório médico de ID 455862724, a Agravada também foi diagnosticada com radiculopatia lombar e cervical, mínima siringomielia C5-C7, fadiga crônica, insônia, ansiedade e depressão.

II - Por não ter apresentado melhora do quadro clínico com o tratamento tradicional, teve indicação médica de realizar tratamento com o medicamento Óleo CBD Full Spectrum 6000mg.

III - A jurisprudência do STJ “reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas” (AgInt no AREsp 1693968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, publicado em 19/03/2021)

IV - Em juízo de cognição sumária, portanto, cabe ao plano de saúde fornecer o fármaco indicado à Agravada, consoante delineado na decisão primeva.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052665-02.2024.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como Agravada ALINE SILVA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA